Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0743467-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DE MENESES AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de verba relativa a abono de permanência da executada/agravada para pagamento de honorários advocatícios. A agravante alega, em síntese, que: 1) o abono de permanência é verba de natureza salarial; 2) a exceção à impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, § 2o, do CPC, se refere a prestações alimentícias stricto sensu, que não englobam os honorários advocatícios; 3) admitida a penhora, esta deve ser limitada a 10% dos rendimentos, a fim de preservar a dignidade da agravante. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja impedida a liberação dos valores ao exequente até o julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, desconstituída a penhora. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a impenhorabilidade de verba de natureza salarial não se aplica aos honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar (CPC/2015 833 IV § 2o). Nesse sentido: “(...) 1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos não se aplica quando o débito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, equiparados por lei. (...)” (Acórdão 1244690, 07217083520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a penhora se deu no rosto dos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública e recaiu sobre abono de permanência que deixou de ser pago à agravante em 2018, o que afastaria a natureza alimentar da verba penhorada e, por conseguinte, a alegada necessidade de sua limitação a 10% do valor bloqueado para preservação da diginidade da devedora. Também não há risco de dano à agravante, uma vez que a liberação do valor penhorado em favor do exequente/agravado está condicionada à preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator